Tribunal: TJSP
Processo: 2284948-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
POSSESSÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR COM RESTRIÇÃO, APÓS A CONTESTAÇÃO - INDEFERIMENTO ANTERIOR MANTIDO POR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL - EFEITO SUBSTITUTIVO – RESSALVA DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO APÓS CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA, PORÉM, DO SURGIMENTO DE FATO NOVO – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284948-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL MARE, é agravado NACIONAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284948-90.2019.8.26.0000 -Voto no 47425
2
Agravo de Instrumento no 2284948-90.2019.8.26.0000
Agravante: Conjunto Residencial Villa Del Mare
Agravado: Nacional Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Comarca: São Sebastião
Voto no 47425
POSSESSÓRIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DEFERIMENTO DE LIMINAR COM RESTRIÇÃO, APÓS A
CONTESTAÇÃO
-
INDEFERIMENTO
ANTERIOR
MANTIDO POR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL - EFEITO
SUBSTITUTIVO RESSALVA DE REAPRECIAÇÃO DO
PEDIDO APÓS CONTRADITÓRIO
INEXISTÊNCIA,
PORÉM, DO SURGIMENTO DE FATO NOVO LIMINAR
CASSADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de reintegração de posse, da decisão que, após
contestação, vendo plausibilidade e verossimilhança em
suposta alegação de encravamento, e para evitar sérios
danos à conservação do imóvel do autor, deferiu-lhe
liminar para acesso seu e de seus prepostos pelo condomínio, a fim de que o franqueie após prévio
cadastramento, vedado o trânsito de caminhões e de
veículos pesados.
Sustenta o réu estar havendo rediscussão de
matéria já apreciada pelo tribunal, sem fato novo. A via
adequada para discutir domínio seria a petitória. O autor
nunca teve posse do imóvel. A decisão de primeiro grau não
respeitou os limites do pedido. Aduz que a prefeitura
local abriu estrada para acesso à área do agravado. Pede,
pois, reforma e restauração do indeferimento.
Redistribuído em razão de suspeição do Des.
Roberto Mac Cracken, suscitada por motivo de foro íntimo
por
fato
superveniente,
o
recurso
processou-se
sem
liminar, a que se seguiu contraminuta.
É o Relatório.
Da decisão que indeferira liminar tirou-se
o Agravo de Instrumento 2180637-48.2019.8.26.0000, a que a
Câmara negou provimento em julgamento virtual ocorrido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284948-90.2019.8.26.0000 -Voto no 47425
3
22.08.2019.
Existindo provimento de órgão de segundo
grau, é esse, e não mais a decisão de primeiro grau, que
passa a modificar a realidade do jurisdicionado, mesmo que
se limite a confirmar o entendimento desta. O efeito
substitutivo do recurso previsto no art. 512 do CPC/1973
correspondente
ao
art.
1.008,
do
CPC/15,
implica
prevalência da decisão proferida pelo órgão superior, ao
julgar recurso interposto contra decisão de instância
inferior. É a decisão do tribunal que transitará em
julgado, não podendo nem mesmo ser reapreciada na origem
(MS, no 11.773/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
09.09.2008; AgRMC no 12.481/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJU 28.05.2008; Resp no 429.721/RS, Rel. Min.
Felix
Fischer,
DJU
16.06.2003;
AgRg
no
Resp
no
1.251.292/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 14.02.2014; AgRg
no Resp no 1.271.800/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Dje 30.09.2013; Resp no 1.388.682/RS, Rel. Min. Arnaldo
Esteves de Lima, Dje 24.02.2014).
O autor do possessório sabe disso, tanto
que agravou ao Superior Tribunal de Justiça depois de não
haver sido admitido pela Presidência da Seção de Direito
Privado seu recurso especial, o que revela extrato de
movimentação processual, mas o Agravo em Recurso Especial
não suspende os efeitos do acórdão desta 22a. Câmara, que
mantivera o indeferimento da liminar(CPC, art. 995,
caput).
É certo que se ressalvou a possibilidade de
reapreciação da liminar após o contraditório, entrementes,
isso somente seria possível pelo surgimento de fato novo,
pois todo mecanismo de proteção possessória orienta-se
pelo interesse público na estabilidade da situação de
fato.
Adroaldo Furtado Fabrício o diz claramente,
in Comentários COC vol. VIII, tomo III, n. 377, pág. 415,
Forense, 1995):
“Um sistema que permitisse ao juiz dar e
retirar sucessivamente a posse, segundo as variantes que a
seu espírito oferecesse a evolução da prova ao longo do
processo, negaria a base mesma desse mecanismo. Para
decidir sobre a posse, tem o julgador duas oportunidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284948-90.2019.8.26.0000 -Voto no 47425
4
definidas: a apreciação do pedido liminar e a sentença
definitiva, que confirma ou modifica provimento inicial”.
No
mesmo
sentido:
Joel
Dias
Figueira
Junior, Liminares nas Ações Possessórias, pág. 237, RT,
1.999.
Ora, aqui não há fato novo superveniente,
visto como são rigorosamente os mesmos, na medida em que a
alegada falta de acesso foi mencionada na petição inicial
e manifestações posteriores do autor(fls. 8/10, 17/20,
25/27, 563/569, autos da possessória).
Casso, pois, a liminar e restauro a decisão
de indeferimento para preservação da autoridade do acórdão
em seu efeito substitutivo, cuja eficácia não consta tenha
sido suspensa por tribunal superior.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

MATHEUS FONTES
Relator